Tribunal: TJDFT
Processo: 0727632-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0727632-27.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FCG - COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS Ltda EMBARGADAS: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. e COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Intimem-se as embargadas para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária (ID 15958491), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 21 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1